Tribunal: TJSP
Processo: 2149750-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança Preventivo – ITBI – Município de São Paulo – Decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra a r. Sentença concessiva da segurança, sem efeito infringente, apenas "para sanar a omissão na sentença quanto à apreciação da preliminar de litispendência", bem como

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança Preventivo – ITBI – Município de São Paulo – Decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra a r. Sentença concessiva da segurança, sem efeito infringente, apenas "para sanar a omissão na sentença quanto à apreciação da preliminar de litispendência", bem como determinar a expedição de "MLE do valor depositado em favor da impetrante" e a posterior remessa dos autos a este Eg. TJSP, para oportuno julgamento do recurso de apelação interposto pela impetrante – Insurgência da impetrante – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – 14a Câmara de Direito Público que já julgou Remessa Necessária e Apelação interpostas nos autos do Mandado de Segurança no1077351-38.2021.8.26.0053, relatadas pelo Des. Geraldo Xavier e julgadas em 31/05/2022, impetração anterior travada entre as mesmas partes ora litigantes e na qual há identidade da causa de pedir e do pedido, o que é, inclusive, expressamente indicado pela impetrante como "preliminar" no "item 1" da petição inicial desta nova ação mandamental – Prevenção configurada – Art. 105 do RI/TJSP – Recurso não conhecido, com determinação.